Tribunal: TJMT
Processo: 1000932-57.2020.8.11.0108
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000932-57.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEX JUNIOR SILVA DE CAMARGO - CPF: 027.538.031-96 (APELADO), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (APELADO), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (APELADO), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (APELADO), RAFAEL CARDERALLI - CPF: 002.639.271-21 (APELADO), JEFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 045.814.141-05 (APELANTE), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), GISELE SANTOS AMARAL (APELANTE), GISELE SANTOS AMARAL - CPF: 063.390.131-80 (APELANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (TERCEIRO INTERESSADO), DELEGACIA DE POLÍCIA DE TAPURAH (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GISELE SANTOS AMARAL - CPF: 063.390.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES E DEMAIS ELEMENTOS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESPROVIDAS DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA

–

PENA BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL – PENA REDIMENSIONADA - MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Existindo prova da materialidade delitiva, alicerçado em provas materiais seguras, mormente depoimento de declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão da substância ilícita, não se pode falar em absolvição.

Ausente fundamentação idônea a ser considerada para negativação das circunstâncias judiciais, impõe-se a redução da pena base ao seu mínimo legal.

Incabível o reconhecimento da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ante a reconhecida reincidência do apelante.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de não atender o disposto no art. 44, I, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jéferson Alves da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária fixada em 900 (novecentos) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente
a época dos fatos. (Sentença – Id. 76347054).

Inconformado com os termos da sentença, a defesa interpôs o presente recurso. Em suas razões busca a absolvição do crime tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
nos termos do artigo 386, inciso V, VI e VII do Código de Processo Penal
.

Subsidiariamente, pugna pela reanálise da dosimetria aplicada na sentença, fixando-a no mínimo legal permitido
(Id. 76347070).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e o não provimento do recurso, mantendo-se a sentença em seus integrais termos. (Id. 76347078).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto, sintetizando o seguinte entendimento: (Id. 81697999
).

“
Apelação criminal. Tráfico ilícito de entorpecentes. Sentença condenatória. 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Negativa de autoria isolada nos autos. Conjunto probatório seguro para condenação por tráfico. 2) Dosimetria penal. Pretendida redução da pena basilar para o mínimo cominado. Inviabilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. O aumento da pena-base foi devidamente fundamentado dentro da discricionariedade juridicamente vinculada atribuída ao magistrado, com base nos critérios norteadores da aplicação da pena, previstos no art. 59 do Código Penal e nos critérios especiais previstos no art. 42 da Lei Antitóxicos. Réu Reincidente.
Parecer pelo desprovimento do recurso, mantendo-se intactos todos os termos da respeitável sentença.
” (sic).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como já relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto em favor de
Jéferson Alves da Silva
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que julgou procedente a denúncia, condenando-o por infringência ao disposto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, c/c art. 29, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além da pena pecuniária fixada em 900 (novecentos) dias-multa, na fração de 1/30 do salário-mínimo vigente
a época dos fatos.

Não há qualquer irresignação quanto a materialidade, postulando a d
efesa apenas pela absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“(...)
I. Consta do incluso inquérito policial que, no dia 21 de julho de 2020, por volta das 17h00, no interior de uma residência localizada na Avenida das Palmeiras, nº 677, Bairro São Cristóvão, nesta cidade e comarca de Tapurah, JEFERSON ALVES DA SILVA, vulgo “Morto” ou “Pitbull” qualificado às fls. 17/18 e 21 e GISELE SANTOS AMARAL, qualificada às fls. 52 e 54, em concurso e com unidade de desígnios, guardavam, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 18 (dezoito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, individualmente embaladas em plástico, pesando no total 65,87 g (sessenta e cinco gramas e oitenta e sete decigramas) e 01 (uma) porção de cocaína em forma de pasta base, pesando 22,31 g (vinte e dois gramas e trinta e um decigramas), substâncias que causam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar1.

II. Ainda consta do incluso inquérito policial que, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, logo após os fatos acima narrados, JEFERSON ALVES DA SILVA, vulgo “Morto” ou “Pitbull”, qualificado às fls. 17/18 e 21, trazia consigo, para fins de venda ou fornecimento a terceiros, ainda que gratuito, 01 (uma) porção, individualmente embalada, de cocaína em forma de pasta base, pesando 0,74 g (setenta e quatro decigramas), substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar2.

Segundo foi apurado, durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram Rafael Carderalli saindo da residência dos denunciados e ao avistar a viatura, dispensou um objeto. Diante da atitude suspeita, os policiais abordaram Rafael e verificaram que o objeto se tratava de uma pequena porção de maconha pronta para uso.

Durante a abordagem de Rafael, os policiais visualizaram o acusado Jeferson e outro indivíduo em atitude suspeita dentro do imóvel, sendo que este pulou o muro da residência e evadiu-se.

Então, os policiais abordaram Jeferson e sua convivente, Gisele, a qual igualmente se encontrava na residência, e realizaram buscas no local, tendo sido encontradas 18 porções de maconha embaladas de forma idêntica àquela encontrada com Rafael e uma porção de pasta base não fracionada, pesando cerca de 22,31g4, todas escondidas dentro de um alçapão no forro do teto do banheiro.

Além disso, encontraram uma porção de substância em pó de tonalidade branca, pensando 0,7g, dentro da caixa de distribuição de energia, para provável preparo de “pó virado”, eis que o exame preliminar de drogas indicou não se tratar de substância derivada da cocaína.

Ainda, foram apreendidos R$430,00 em dinheiro escondidos atrás do guarda-roupas do quarto. Por esta razão, Jeferson foi preso em flagrante delito e encaminhado para a delegacia de polícia, onde foi submetido a busca pessoal, oportunidade na qual foi localizada uma porção individual de pasta base, escondida na roupa íntima do acusado (conforme termo de apreensão).

Ademais, de acordo com as investigações realizadas pela Polícia Civil, há notícias do envolvimento do denunciado Jeferson com a organização criminosa “Comando Vermelho” e o comércio espúrio na cidade de Tapurah, confirmando que este se dedica às atividades criminosas de forma ostensiva em sua residência.

...”
(
Id. 76346969).

A defesa alega que os depoimentos prestados pelos policiais não são suficientes para sustentar a condenação, em detrimento às suas declarações, de sua esposa e do Rafael.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(...)

DECIDO.

1 - DO MÉRITO

O art. 33 da Lei 11.343/06 (que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD) contém, ao todo, dezoito condutas típicas. Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla ou tipo misto alternativo, consistente naquele tipo penal que descreve várias condutas típicas (verbos/núcleos) e essas se encontram separadas pela conjunção alternativa “ou”, bastando, no entanto, a prática de qualquer delas para materialidade delitiva.

Por conseguinte, a lei tipifica as condutas de importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo

guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou
fornecer drogas
,
ainda que gratuitamente
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De fato, a materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de Id. 37900116 - Pág. 3, boletim de ocorrência de Id. 37900116 - Pág. 4/7, laudo de constatação preliminar de droga Id.37900116 - Pág. 25 e Num. 37899783 - Pág. 1, laudos periciais definitivos nos Ids. Num. 41821450 - pág. 1/4, bem como pela prova oral colhida nos autos.

Com relação à autoria e à responsabilidade penal dos acusados, necessário se torna promover a análise das provas constantes dos autos, cotejando-as com o fato descrito na denúncia.

Em juízo, sob o crivo do contraditório, foram ouvidas as testemunhas e interrogados os acusados.

ALEX CAMARGO
,
policial militar, relatou que era de conhecimento dos policiais do município que o acusado estava traficando drogas.

Disse que no dia dos fatos estava em patrulhamento e avistaram um usuário saindo da residência do acusado, mas quando viu a guarnição descartou alguma coisa. Diante disso, o abordaram e verificaram se tratar de drogas. Após, retornaram a porta da casa do acusado e um terceiro que estava nos fundos saiu correndo e pulou o muro e se evadiu.

Abordaram o denunciado o qual franqueou a entrada no imóvel no qual foi realizada a revista tendo sido encontrada dentro da caixa do relógio de energia um involucro com droga.

Em continuação da revista foram encontradas mais drogas no alçapão do banheiro e em razão disso efetuaram a prisão do acusado Jeferson.

Esclareceu que no local já havia movimentação típica de traficância. Relatou que o forro estava entreaberto o que levantou suspeita, ao verificarem o forro, por meio de uma abertura localizada no banheiro, encontraram as drogas. Não se recorda de dinheiro atrás do guarda roupas.

RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO
,
policial militar contou que participou da prisão do acusado. Se recordou que no dia do fato viram o usuário RAFAEL CARDERALLI saindo da residência do denunciado e mais um terceiro, que estava com o denunciado, porem ele correu.

Diante disso detiveram o acusado e iniciaram as buscas tendo encontrado substância entorpecentes no medidor de energia elétrica, bem como no forro do banheiro do imóvel.

Esclareceu que tratava-se de patrulhamento de rotina, mas já haviam informações de que naquela casa havia tráfico de drogas, com movimentação de usuários. A acusada GISELE SANTOS AMARAL teria acompanhado as buscas. Foi localizado uma quantia em dinheiro, escondida atrás do guarda roupa.

Na delegacia de polícia também foi encontrada uma porção de droga com o denunciado na busca pessoal. Foi encontrada substância em pó branco, que estava no medidor de energia elétrica.

Teve conhecimento por meio de informações com a polícia civil de que o acusado JEFERSON ALVES DA SILVA, a mando de facção criminosa Comando Vermelho, ficou encarregado de assumir a traficância, em razão da prisão do membro anterior.

À defesa respondeu que a substância dispensada pelo usuário RAFAEL CARDERALLI travava-se de "maconha", e que na casa também foi encontrada a referida substância. Que a motocicleta foi recolhida em razão de ser do sujeito que se evadiu da viatura, porém estava com documentação atrasada e em nome de pessoa não residente no município de Tapurah/MT. Em relação à esposa do denunciado não haviam denúncias GISELE SANTOS AMARAL específicas quanto a ela.

CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS
disse que chegou posteriormente a prisão dos acusados. Relatou que quando chegou ao local os acusados estavam detidos e a situação controlada.

Tomou conhecimento de que na casa foram encontradas drogas, mas no local não viu a quantidade somente na delegacia.
Sabe que na delegacia também foi procedida nova busca pessoal no denunciado Jeferson na qual foram encontradas mais drogas, porém não sabe quem fez a busca pessoal.

Sobre a investigação relatou que o denunciado estava gerenciando o tráfico na cidade, que deixava droga na carvoaria, e que as informações dão conta de que ele era quem gerenciava o tráfico na cidade de Tapurah depois que tal de Valéria foi presa. Disse que ele era o braço direito de Valeria, e também recebia auxílio de tal de “oclinho”.

Não tinha informações específicas sobre a denunciada Gisele, mas a informação que tinha dava conta de que o tráfico se dava na residência dos dois acusados.

Sabe que a denunciada desaprova a traficância de Jeferson,
mas que também possui conhecimento da prática
. Esclareceu que tal de “Kessi Jones” era um dos comandantes do tráfico e que após a sua prisão a responsabilidade ficou com tal de Valeria, e ela foi sucedida pelo por Diego, que trazia drogas para o Jeferson. Após queda do Diego o Jeferson estava comandando o tráfico na região.

ALEX RODRIGUES ALVES LIMA
, investigador de polícia, apurou que o denunciado Jeferson é integrante da facção criminosa comando vermelho e estava realizando tráfico na região, desempenhando função de esconder drogas, fracionar e vender. Usava um imóvel na rua das Palmeiras e num sítio em que eles escondiam drogas, juntamente com vulgo “zé”. Tinha denúncias que ele estava com drogas. Sobre a Gisele não consegui obter informações, e foi a primeira vez que teve contato com a denunciada. No relatório de investigação foi encontrado o cadastro do denunciado onde consta o endereço do denunciado.

RAFAEL CARDERALLI
que no dia dos fatos estava saindo da casa dos denunciados e avistou a policia momento em que dispensou uma porção de "maconha" que havia comprado na praça da cidade. Foi abordado e as drogas encontradas. Ingressaram no imóvel dos acusados Jeferson e Gisele. Disse que abordaram o acusado Jeferson juntamente com o depoente os levaram para a viatura. A acusada Gisele acompanhou as buscas no imóvel. Depois disso foram conduzidos para a delegacia. Que tinha ido na casa do Jeferson pois ele tinha questionado acerca de emprego. Não tinha conhecimento de que os acusados vendiam drogas, nem consumiram drogas junto. Não sabe e ele usa drogas. Não presenciou as drogas serem encontradas pois estava detido dentro da viatura.

Acusada GISELE SANTOS AMARAL (24 anos), relatou que possui 2 filhos, está gestante, não trabalha, recebe bolsa família e pensão. Afirmou que não são verdadeiros os fatos.

A polícia estava passando e avistaram o Rafael saindo da casa e o abordaram porque ele dispensou alguma coisa. Entraram na casa, mas não acharam nada somente o pó que estava na caixa de energia.

Acredita que era "cocaína", sabia que o acusado Jeferson era usuário de "maconha". Não sabe por que apareceu o pó. Que nunca ouviu falar que o acusado gerenciava uma “lojinha de venda de drogas”.

Ao Ministério Público respondeu que está junto do acusado há 4 anos e que não viu ele usando outra droga além de "maconha". Sabia que no banheiro tinha um alçapão, mas não mexeu ali.

Que nesses 4 (quatro) anos nunca encontrou nenhuma porção de droga. Fazia 9 meses que moravam naquele local.

Confirma que acompanhou as buscas e os policiais não acharam nada, somente a trouxinha de pó branco. Que tinha costume de deixar dinheiro guardado em casa na sua bolsa, não estava atrás do guarda roupa, que acharam o dinheiro e levaram.

O acusado JEFERSON ALVES DA SILVA, (27 anos), em seu depoimento narrou que no dia dos fatos pegaram o usuário Rafael saindo de sua casa, pois ele dispensou "maconha" na rua.

Diante disso franqueou a entrada dos policiais e eles encontraram "cocaína" dentro da caixa de material de pesca, mas que referida droga era do seu consumo, mas que as outras drogas que disseram que encontraram não tem conhecimento.

Argumentou que não comandava boca de fumo, pois tem família e que as drogas foram plantadas pela polícia.

Disse que depois de uns dias que estava preso foram dizer que encontraram as drogas na sua casa. Segundo o denunciado a acusada Gisele estava em casa e não viu droga sendo localizada. Afirmou que não tem problema com os policiais nem inimizades e não consegue apontar o motivo de terem plantado essa droga na casa dele. Aduziu que seu apelido não é “Jefinho”, mas sim “carvão”.

Não sabe dizer se na Rua das Palmeiras existe outro Jeferson, pois não tinha contato com os vizinhos. Afirmou que é usuário desde os 12 anos usa "maconha", pasta-base, "cocaína", mas Gisele só o via fumando "maconha". Por fim, narrou que nunca mexeu no forro da casa e que não tem relação com facção criminosa.

LUANA MAIARA
, ouvida na qualidade de informante por ter interesse no desfecho do processo. Às perguntas da defesa respondeu que não estava presente no dia da prisão do Jeferson, e que não teve conhecimento de que os acusados eram envolvidos com tráfico de drogas. Não viu movimentação diferenciada na casa dos acusados. Que o alçapão do forro era no banheiro e o forro era de PVC, mas não se recorda de estar quebrado ou não. Que no período que o acusado está preso morava na cidade de Sorriso/MT, mas que vinha até a esta cidade uma vez ao mês. Que não frequentava a casa com frequência, mas sabe que moram naquele local a pelo menos um ano. Não sabe dizer se os acusados usam drogas.

Pois bem.

No que toca ao denunciado JEFERSON ALVES DA SILVA embora tenha a defesa sustentado a ausência de prova suficiente para a condenação, tenho que as presentes nos autos caminham no sentido contrário. Vejamos.

O tipo penal, conforme já mencionado, abarca a conduta de ter em depósito droga em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não exigindo, necessariamente, atos de comercialização.

É dizer: incorre no crime de tráfico de drogas também aquele que armazena ou tem em depósito drogas, que não sejam destinadas ao consumo pessoal, sendo prescindível a demonstração de atos de mercancia para configuração do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Incorre também, na conduta equiparada aquele que consente com a prática de tais crimes em imóvel de sua responsabilidade (propriedade, posse, guarda, administração ou vigilância).

No mais, cabe também mencionar que a Lei Antidrogas, lastreada pela jurisprudência, não exige que o agente seja surpreendido no ato de venda do entorpecente, bastando apenas que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, a natureza e a quantidade do entorpecente denotem que o entorpecente se destinava a finalidade diversa do consumo pessoal, para a caracterização do crime descrito no artigo art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

Sobre o tema, assim tem seguido os tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - GUARDAR EM CASA SUBSTÂNCIAS TÓXICAS E APETRECHOS PRÓPRIOS À MERCANCIA - PROVA - ATOS DE COMÉRCIO - DESNECESSIDADE - SEGUROS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - DELITO CONFIGURADO - CRIME DO ART. 34 - OBJETOS ÍNSITOS AO TRÁFICO - ABSOLVIÇÃO - ASSOCIAÇÃO PERMANENTE - NÃO COMPROVAÇÃO -COAUTORIA INSUFICIENTE PARA CONDENAÇÃO EM CRIME AUTÔNOMO - RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. I - Para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando, como na espécie, que o agente traga consigo, transporte ou guarde a substância entorpecente para fins de tráfico. II - Não existe nenhum impedimento legal ao testemunho de policiais. Seus depoimentos devem ser considerados e examinados com isenção em cada caso concreto, como de qualquer testemunha. Desde que verossímeis, coerentes e não desmentidos pelo conjunto probatório, não devem ser inquinados de imprestáveis, e servem como lastro a uma decisão condenatória. III - Se os objetos apreendidos, na verdade, destinavam-se à distribuição da droga - saquinhos plásticos, balança de precisão, entre outros -, e os réus já estão sendo condenados pelo crime de tráfico de drogas, devem ser absolvidos do delito autônomo do art. 34 da Lei nº 11.343/06. IV - Para o reconhecimento do crime previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, não basta a convergência de vontades para a prática do delito. Há necessidade, além disso, da prova efetiva do animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira societas sceleris, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado. V - Recursos providos em parte. (TJ-MG - APR: 10145120381846001 MG, Relator: Eduardo Brum, Data de Julgamento: 22/05/2013, Câmaras Criminais/4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/05/2013) (negrito não original)

“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 42, da Lei 11.343/06) dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (TJSP – AC 20.239 – Rel. Geraldo Gomes – RT 584/347).

Atente-se: a Lei n. 11.343/06 traz duas situações bem definidas para diferenciação dos crimes previstos no artigo 28 e 33, qual seja, a finalidade com que se adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo o entorpecente. Se para consumo pessoal, incide no artigo 28;
se qualquer outra finalidade diversa do consumo pessoal, incorre-se nas penas do artigo 33 da referida lei
.

Não é outra a lição de importante doutrina, conforme a pena do mestre Matheus Kuhn Gonçalves
[1]
:

“O artigo 28 traz uma finalidade específica para sua configuração, qual seja o porte de drogas “para consumo pessoal”. Vale dizer, ausente esse fim especial, não estaremos diante desse crime. Aliás, é interessante esclarecer que essa finalidade especial (“para consumo pessoal”) é uma das circunstâncias que podem diferenciar o usuário do traficante, pois aquele tem o fim de consumo pessoal, e este, a finalidade de entregar a droga a consumo de outrem.” Observe-se que, se o agente leva a droga para consumir em conjunto com outra pessoa de seu relacionamento, poderá incidir no delito do artigo 33, §3º, da Lei n. 11.343/06.”

Nesse ponto deve ser rememorado que o acusado foi preso em flagrante, em posse de quantidade razoável de droga apta a comercialização. Demais disso, os policiais já vinham recebendo informações de que no local havia o comércio de entorpecentes.

As substâncias foram encontradas em vários locais, tais como o medidor de energia da casa, no forro do banheiro, dinheiro escamoteado atrás do guarda-roupas, além de uma porção de droga com o denunciado encontrada na busca pessoal.

Os policiais (civis e militares) foram firmes e induvidosos ao esclarecer em juízo que por mais de uma vez recebiam delações indicando que no local realizava-se a comercialização de entorpecentes. Ao efetuarem a abordagem, a informação se confirmou.

A quantidade de droga apreendida, qual seja 18 (dezoito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, individualmente embaladas em plástico, pesando no total 65,87 g (sessenta e cinco gramas e oitenta e sete decigramas) e 01 (uma) porção de cocaína em forma de pasta base, pesando 22,31 g (vinte e dois gramas e trinta e um decigramas), não é das menores, e certamente é apta ao abastecimento de usuários da pequena cidade de Tapurah/MT, sobretudo em razão do seu efeito altamente viciante e facilidade de difusão entre os jovens.

Ademais, somam-se ao conjunto probatório angariado nos autos o fato de que o acusado é pessoa conhecida dos meios policiais, conforme se verifica do relatório policial de IDs 37900118, p. 15/42, e 37900126 (p. 14), que dá conta de seu envolvimento o tráfico de drogas aliado à participação em facção criminosa.

Há, ainda, relatório de investigação policial de ID 37900116, p. 30, com o seguinte teor:

“Trata-se de relatório de investigação da participação de jerferson alves da silva na mercancia de drogas na cidade de Tapurah,
a equipe de investigação já vem a algum tempo monitorando o indivíduo Jeferson Alves vulgo (mortinho ou pitbull) o mesmo é contumaz em prática ilícitas como tráfico de drogas e roubo e é integrante da facção criminosa comando vermelho, o mesmo é o segundo na linha de comando na cidade de Tapurah sendo responsável por receber a droga na cidade distribuir e guardar parte dessa droga que fica escondida em local desconhecido, a pessoal que está a frente como gerente é Valeria Aparecida Lopes vulgo (alequina) que atualmente está em prisão domiciliar no municípios mas mesmo assim tem a função de contadora e de gerencia da organização criminosa em Tapurah, faz a parte administrativa gerenciando a quantidades de droga que

cada um dos Lojinhas (vendedores de droga para o CV) tem em suas mãos , seus débitos com a facção arrecadação , deposito do dinheiro para a facção e repassar as ordens dos superiores ao seus comandados da cidade de Tapurah , Jeferson é braço direito de valeria e tem apoio de Alexsander vulgo (Zé droguinha ou ocrinho) para fazer essa parte operacional da mercancia de droga além de ele mesmo ter sua boca de fumo, localizada na rua das palmeiras s/n bairro São Cristóvão, por diversas vezes a equipe de investigação recebeu denúncia anônima da movimentação que havia na casa de Jeferson e que lá era uma boca de fumo já antiga e vinha monitorando o local, o investigador Cleomar sempre recebe essas denúncias da população, mas os populares se recusam a se identificar pois tem medo da retaliação por parte dos integrantes do comando vermelho pois agem sempre com violência, também temos informes do núcleo de inteligência de Lucas o Rio Verde que através de seus informantes anônimos que eles tem na cidade que dão conta da participação de valeria Aparecida Lopes (alequina) e Jeferson Alves ( mortinho ) como sendo as lideranças do comando vermelho aqui em Tapurah e que Jeferson é o segundo na escala de comando na cidade desde que Cleberson Coelho vulgo (magrão) que é convivente de Valeria foi preso por tráfico e ela está em prisão domiciliar , segue em anexo ao relatório fotos do cadastro de Jeferson Alves vulgo (mortinho) no comando vermelho , informações essas retiradas do celular de kessi Jhonnys vulgo (STS) que era gerente regional do C.V em Tapurah, Itanhangá e vila Simione e foi preso em Tapurah informações essa coletada através de autorização do mesmo e de sua advogada
.”

É de se ver, portanto, que as delações foram certeiras e idôneas, as drogas foram encontradas no local em que o acusado estava presente, havendo confirmação da prova colhida na fase de inquérito nesta seara do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido a prova é robusta e não deixa margem para dúvidas, não havendo, portanto, falar em ausência de provas para a condenação.

Assim, pelas circunstâncias em que a droga foi encontrada na posse do réu, embora haja negativa de autoria por parte dele, há subsunção do fato ao tipo penal, não havendo falar em ausência de tipicidade em relação ao artigo 33 da Lei n. 11.343/06.

A mera alegação de que a droga não existiu, ou que seria destinada ao consumo pessoal, não refuta o trabalho realizado pela equipe de investigações em fase de inquérito policial e não rechaça as provas produzidas no curso da instrução. Aqui necessário rememorar o valor atribuído aos depoimentos dos agentes públicos, responsáveis pela prisão do infrator.

Sabe-se que a jurisprudência pátria é assente ao aceitar depoimento dos agentes públicos quando forem firmes e induvidosos, e embasados em outros elementos de prova, já que gozam de fé pública, somente sendo esta afastada mediante prova plena e indubitável em sentido contrário. Não havendo tal prova a palavra dos agentes públicos é meio idôneo e apto, portanto à formação da convicção do magistrado:

Vejamos:

TJ-DFT: PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DA APELANTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório carreado nos autos demonstra, inequivocadamente, a prática delituosa descrita na denúncia.
2. Os depoimentos dos policiais, em crimes como o de tráfico de entorpecentes, se uníssonos e firmes no sentido de que o agente praticava a mercancia ilícita, são suficientes para sustentar o decreto condenatório.
3. Recurso conhecido e improvido. APR 732739620078070001 DF 0073273-96.2007.807.0001. Órgão Julgador1ª Turma Criminal Publicação26/05/2009, DJ-e Pág. 163 Julgamento30 de Abril de 2009 Relator GISLENE PINHEIRO. G.n

No mesmo sentido:

TJ-PE: APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIGURADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÓNEO. APELO IMPROVIDO.
O acervo probatório evidencia a materialidade e a autoria do crime de tráfico, sendo os depoimentos prestados pelos policiais militares em Juízo, em conjunto com outros elementos de provas constantes nos autos, válidos para embasar a condenação.
RECURSO IMPROVIDO, MANTENDO-SE NA INTEGRA, A SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. Data de publicação: 02/10/2012TJ-PE - Apelação APL 40161820108170480 PE 0004016-18.2010.8.17.0480 (TJ-PE). G.n

Há julgados no Supremo Tribunal Federal sobre o tema em análise:

“EMENTA: - PROCESSUAL PENAL. PENAL. TESTEMUNHA POLICIAL. PROVA: EXAME. I. - O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento. II. - Não é admissível, no processo de habeas corpus, o exame aprofundado da prova. III. -H.C. indeferido.” (STF, HC 76.557/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ. 02.02.2001).

De outro lado, a negativa de autoria por parte do acusado Jeferson, aventada em sua autodefesa, no sentido de que o flagrante teria sido forjado, não subsiste quando analisada dentro conjunto de provas produzidas no processo. Isso porque, destoa completamente realidade processual que se construiu durante a instrução e antes dela, na fase administrativa.

Nada indica que tenham os policiais motivos para incriminar aleatoriamente os imputados; pelo contrário, tenho que a palavra dos policiais, ainda que exarada por sujeitos diversos, não destoa daquilo que de fato foi apresentado como elemento de prova no inquérito e como prova na fase processual, com as garantias do contraditório.

É nesse sentido, colhe-se do E. Tribunal de Mato Grosso o seguinte julgado:

TJMT: APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE DE DROGAS E USO DE DOCUMENTO FALSO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO SOB A ALEGAÇÃO DE FLAGRANTE FORJADO – MATÉRIA ANALISADA NO MÉRITO DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DROGA APRENDIDA FOI “PLANTADA” PELOS POLICIAIS MILITARES – IMPROCEDÊNCIA – APREENSÃO DE 15 (QUINZE) TROUXINHAS DE COCAÍNA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES APONTANDO A LOCALIZAÇÃO DOS ENTORPECENTES COM O APELANTE – FLAGRANTE FORJADO NÃO DEMONSTRADO – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A alegação de flagrante forjado não pode ser apreciada como matéria preliminar, mas como o mérito do recurso, uma vez que se confunde com a própria existência da materialidade e autoria delitiva. Mostra-se injustificável o pedido de absolvição do delito inserto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal do agente.
(Ap 167635/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) (TJ-MT - APL: 00012868420128110042 167635/2016, Relator: DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 21/02/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/02/2017) g.n

Na mesma linha de entendimento:

TJSP: APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO –
ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – NEGATIVA DO RÉU ISOLADA – DEPOIMENTOS SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE – VALIDADE – NADA A INDICAR QUE MENTIRAM PARA ALCANÇAR A CONDENAÇÃO DE INOCENTE – A VERSÃO DEFENSIVA, DE QUE O FLAGRANTE FOI FORJADO E A DROGA PERTENCIA A OUTROS INDIVÍDUOS NÃO RESTOU COMPROVADA – RÉU PORTADOR DE REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA
– PENA DOSADA COM CRITÉRIO E REGIME PRISIONAL JUSTIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - APL: 00322862220168260050 SP 0032286-22.2016.8.26.0050, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 06/06/2017, 8ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/06/2017) g.n

Por oportuno, registre-se que pelo menos no momento inicial da persecução penal incumbe à autoridade policial e ao próprio Ministério Público fazer um juízo de valor acerca da conduta delituosa praticada pelo agente, sobretudo de modo a diferenciar eventual o porte de drogas para consumo pessoal do crime de tráfico de drogas.

Tanto é verdade que o próprio art. 52, inciso I, da Lei de Drogas, prevê que, por ocasião da apresentação do relatório do inquérito, deverá a autoridade policial justificar as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

In casu
, tanto o relatório autoridade policial quanto a denúncia oferecida pelo Ministério Público entenderam pela ocorrência do crime de tráfico de drogas e não mero consumo pessoal. Isso após árdua análise criteriosa e técnica do caderno investigativo.

Não é outro o entendimento deste juízo. Analisando as circunstâncias fáticas do caso concreto entendo que a conduta praticada se amolda ao crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Veja: Nenhum isqueiro, acendedor, nenhuma tesoura, nenhum papel para fazer cigarro outro objeto que aponte que a droga seria consumida naquele lugar foi apreendido, não havendo prova nesse sentido nos autos.

Nada nos autos indica que havia consumo de drogas no local, nem mesmo que havia a pretensão de consumi-las. O álibi não restou comprovado, portanto não convence.

Enfrentadas as teses trazidas pela defesa técnica e pela autodefesa do réu, vejo que no caso dos autos a prova testemunhal, produzida no curso do processo, bem como os elementos de prova produzidos antes dele, são harmônicos e robustos, de modo a não deixar dúvidas quanto ao real acontecimento dos fatos.

Assim, tenho que no caso em análise, tanto autoria quanto materialidade se fazem presente de forma nítida.

As circunstâncias constantes nos autos, isto é, os depoimentos da fase policial aliados aos colhidos em juízo, a quantidade de droga apreendida, o local previamente investigado, e as informações anteriores dando conta do comércio por parte do acusado, corroboram a pretensão contida na denúncia.

Repise-se: a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido (“maconha” e “cocaína” – ID 37900126, p. 23/26), o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa (local conhecido como sendo de grande circulação de pessoas usuárias de drogas), as circunstâncias da prisão (em flagrante delito) e a conduta (ser conhecido como traficante drogas, pertencer a facção criminosa e constar como dono de “loja” de venda de drogas) são elementos aptos a conduzir à certeza de que a droga encontrada destinava-se a finalidade diversa do consumo pessoal, o que é suficiente para afastar a incidência do artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e caracterizar a conduta típica prevista no artigo 33 do mesmo diploma legal.

Além do mais, o acusado não logrou comprovar a condição de usuário de drogas nos autos. Não basta ao acusado alegar ser viciado sendo necessário vir aos autos a prova cabal de tal condição e o seu ônus recai para a defesa. Inexistindo tal prova, não se pode acolher a alegação de que a droga apreendida tinha por fim o consumo dos acusados.

Ademais, ainda que os acusados sejam viciados em drogas, tal condição, por si só, não afasta a condição de traficantes, cabendo a eles o ônus de provar que são apenas usuário de entorpecentes, o que não conseguiram nos presentes autos.

Nesse sentido:

...

Por fim, quanto a
Gisele Santos Amaral
, o desfecho é diverso.

Em que pese a instrução processual e as alegações finais do Ministério Público, não restou devidamente comprovado o envolvimento da acusada no delito de tráfico de drogas, nem na conduta equiparada do parágrafo 1º, inciso III do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que não demonstrado que possuía ciência de que sua residência era usada como ponto de venda de drogas e ou que tivesse consentido que dela se utilizasse.

Quanto ao tráfico de drogas, nada nos autos conduzem à certeza de que tenha incidido em algum dos verbos do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, ou ao menos aderido à conduta perpetrada por Jeferson. Prova neste sentido é minguante.

Quanto à conduta equiparada, ainda que a denunciada soubesse da existência de drogas na sua casa, especificamente no quarto do casal, tal fato não é suficiente para vinculá-la à ação de seu companheiro. O fato de a acusada eventualmente possuir ciência dos crimes praticados por seu amásio não quer significar que tenha anuído ou auxiliado em sua consecução. Ainda mais em ambientes domésticos em que a relação entre os familiares é por demais intricada, não se podendo concluir que a ciência de conduta criminosa implique, necessariamente, em aderência a ela.

Não é possível afirmar com certeza, no presente caso, que a acusada tivesse em comunhão de esforços com
Jeferson
. Além da ciência da acusada sobre os crimes, a instrução não logrou comprovar que
Gisele
efetivamente tivesse algum tipo de envolvimento com a empreitada criminosa.

Para condenação, as provas juntadas ao longo da instrução criminal devem, ao final, tornarem-se seguras e incriminatórias o suficiente, não bastando apenas indícios ou meras suposições, como no presente caso.

Não se desconhece o valor que deve ser atribuído aos agentes público no exercício de suas funções. Todavia, tais depoimentos devem encontrar respaldo nas demais provas constantes nos autos, o que no caso presente inexiste. O acervo probatório não é suficiente para demonstrar materialidade e autoria delitiva em relação a
Gisele Santos Amaral
.

Destarte, os indícios de autoria que autorizaram o recebimento da denúncia não são aptos a sustentar condenação. Ademais, a negativa da ré não foi infirmadas pelas provas coligidas e havendo dúvida fundada e razoável quanto à existência do delito, a absolvição é medida imperiosa.

Nunca é demais lembrar os julgados do nosso Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO RECORRIDO – DESCABIMENTO – ELEMENTOS INDICIÁRIOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO CLAUDICANTE SUSTENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A manutenção da sentença absolutória em relação ao recorrido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da prática por parte deste do crime de tráfico narrados na exordial acusatória, devendo ser aplicado em favor dele o disposto no art. 386, VII, da Lei Adjetiva Penal e o brocardo jurídico in dubio pro reo. (Ap 141596/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Deste modo, diante deste fraco quadro probatório em relação a
Gisele Santos Amaral
, não havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, a improcedência do pedido inicial é media que se impõe.

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar que em relação a Jeferson Alves da Silva os fatos ocorreram da forma como descritos na exordial acusatória, restando, portanto, devidamente comprovado nos autos, pelos depoimentos dos policiais, em consonância com as demais provas materiais e testemunhais colhidas na fase inquisitorial e judicial, que o réu praticou o crime tipificado no artigo art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

No que diz respeito a Gisele Santos Amaral, o caminho é diverso, vez que não demonstrado ter incorrido na conduta equiparada de consentir para o tráfico, de modo que a absolvição pelo referido crime é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

ANTE O EXPOSTO
, e por tudo mais que dos autos consta, acolho a pretensão punitiva deduzida na exordial acusatória e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado para:

A)

CONDENAR

JEFERSON ALVES DA SILVA

dando-o como incursos nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06;

B)

ABSOLVER
GISELE SANTOS AMARAL
do crime que lhe é imputado na exordial acusatória, com arrimo no artigo 386, inciso IV do Código de Processo Penal.

Passo a dosar as respectivas penas a serem aplicadas, em estrita observância ao disposto pelos artigos 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, 29, caput, e 68, caput, ambos do Código Penal.

Registro, por oportuno, que as penas de multa serão fixadas em patamar correspondente à exata proporção entre estas e as penas privativas de liberdade relativas a cada tipo penal.

(...)” (Id. 76347054).

Analisando a sentença transcrita e as provas colacionadas, constato que não há que se falar em absolvição por falta de provas como pretende a defesa, uma vez que a autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes recai claramente sobre o apelante.

Em se tratando de crimes de tóxico, notadamente do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, o comum e usual é o agente negar a autoria, apesar de todas as evidências contrárias e, ao mesmo tempo, tentar desmoralizar os depoimentos dos policiais encarregados de sua prisão com suspeitas infundadas.

E sabido e ressabido que os policias, civis ou militares, especialmente os que se encontravam no momento e no lugar do crime, não estão impedidos de depor, e não podem ser considerados inidôneos ou suspeitos, pela simples condição funcional. Ao contrário, possuem credibilidade, eis que como agente público na prática de ato administrativo, goza de presunção de boa-fé, ainda mais em crime de tráfico de drogas, ordinariamente praticado na clandestinidade.

Neste sentido, trago entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“(...) 3.
Os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade, notadamente quando coerente e harmônicos com os demais elementos probatórios
. (...) (TJ-MG-APR: 10672170242651001 MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data de Publicação: 23/07/2019). ”

Este E. Tribunal de Justiça também conflui com o entendimento alhures, vejamos:

“(...)
O depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal
” (TJMT - Recurso de Apelação Criminal n.º 13.083/2012 - 1ª Câmara Criminal - Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro - Julgado em 15/01/2013). ”

Em que pese o apelante alegar que as provas foram plantadas pelos policiais em sua residência, nos autos não se desvendam quaisquer dados que pudessem influenciar os policiais a atribuir o crime em comento ao apelante, o qual vale ressaltar, já foi condenado pela pratica de crime idêntico, conforme consta na folha de antecedentes criminais (Id. 76346975).

Deste modo, não podemos olvidar da aplicação do princípio da igualdade, estando também o policial sujeito, como qualquer outra testemunha, ao compromisso de dizer a verdade, estipulado no artigo 203 do Código de Processo Penal e caso o policial faça alguma afirmação falsa, o Magistrado determinará a instauração de inquérito para apurar crime de falso testemunho, isso com força no artigo 211 do mesmo diploma legal.

Logo, o depoimento dos policiais tem validade idêntica ao de qualquer outra pessoa e, como qualquer outro, se sujeita às sanções de falso testemunho. Portanto, o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicados ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente a sua condição funcional, até porque, todo e qualquer depoimento tem valor relativo e, como tal, é analisado pelo juiz para formar a sua convicção.

Ressalto que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Neste sentido, os ensinamentos da doutrina:

“Qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha. Porém nos crimes de tóxico, de comum clandestinidade, em função do absoluto e justificado temor, em especial na grande e organizada criminalidade, embora possa ser conduzido coercitivamente (art. 218, CPP), como regra, o cidadão comum, não presta testemunho, o que leva, invariavelmente, aos depoimentos dos policiais que tenham atuado na investigação.
Não há qualquer impedimento legal para a ouvida dos agentes policiais, até mesmo pelo fato de que, como não há uma hierarquização das provas no sistema processual penal brasileiro, incumbe ao órgão competente, inicialmente, o Ministério Público (na formação da opinio delicti), e, posteriormente a autoridade judiciária (na formação da culpa), fazer uma abordagem acerca do peso que será dado as declarações, em uma análise racional com a totalidade do conjunto probatório.
”
(THUMS, Gilberto e PACHECO FILHO, Vilmar Velho. Leis Antitóxicos - Crimes, Investigação e Processo – Análise Comparativa das Leis 6.368/1976 e 10.409/2002. Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 2004; p.78) (negritou-se)”

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na espécie, as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas,
em razão dos depoimentos colhidos durante a instrução e do fato de os usuários de droga da região indicarem a paciente como fornecedora de substância entorpecente, circunstâncias que levam a crer que ela se dedicaria a atividades delituosas, especialmente à prática do narcotráfico.
[...]
(HC 242.711/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 25/04/2013) (negritou-se)”

Trago entendimento de Tribunais Pátrios neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
DROGA DESTINADA À MERCANCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA NA FASE INQUISITORIAL.
ELEMENTOS DE PROVA CONFIRMADOS EM JUÍZO.
PALAVRA DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. [...]
A quantidade de porções e a natureza altamente nociva da droga, além da forma de acondicionamento e das circunstâncias em que foi realizada a prisão do réu, bem como o depoimento seguro e coerente prestado pela testemunha na fase inquisitorial e pelos policiais, em Juízo, obstam o pedido de absolvição, com fundamento na sua condição de usuário, pois comprovada a prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). Os elementos colhidos na fase inquisitorial, isoladamente, não podem gerar condenação, porém se estiverem aliados à prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, encontra-se o conjunto probatório apto a embasar a sentença condenatória.

O depoimento prestado por policiais goza de presunção de veracidade, na medida em que provém de agente público no exercício de suas atribuições, mormente quando está em consonância com o restante do conjunto probatório.
[...]
(TJ-DF – APR 20140110061535, Relator SOUZA E AVILA, Julgamento 07/05/2015, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE 13/05/2015, Pág.: 149)”

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DE POLICIAIS MILITARES. DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL QUE CONFIRMA A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVA A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS DESTINADAS AO CONSUMO PESSOAL (ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS) IGUALMENTE INCABÍVEL. CONDENAÇÃO INAFASTÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Impossível a absolvição quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelas declarações firmes e coerentes dos policiais e de usuário, formam um conjunto sólido, dando segurança ao juízo para a condenação do réu pela prática de tráfico de drogas.
2.
Inviável a desclassificação do crime de tráfico para a tipificação prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 quando presentes diversas circunstâncias que confirmam a destinação comercial do entorpecente apreendido.
(TJ-SC – APR 20120057123 SC 2012.005712-3, Relator Paulo Roberto Sartorato, Julgamento 27/08/2012, Primeira Câmara Criminal) (negritou-se)”

“TRÁFICO - PROVA DA AUTORIA -
DEPOIMENTO DE USUÁRIO NA FASE POLICIAL - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - PROVA SUFICIENTE A DEMONSTRAR A AUTORIA DO DELITO
- REINCIDÊNCIA - TRÂNSITO EM JULGADO EM MOMENTO POSTERIOR AO COMETIMENTO DO CRIME - NÃO APLICABILIDADE - PERDIMENTO DE BENS.
(TJ-MS APR 30230 MS 2009.030230-3, Relator: Des. Dorival Moreira dos Santos, Julgamento: 19/01/2010, 1ª Turma Criminal, Publicação: 25/01/2010) (negritou-se)”

Na mesma esteira, o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso.
(HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016)”

“[...] Este Superior Tribunal possui entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo, circunstância que afasta a alegação de sua nulidade. [...]
(AgRg no REsp 1552938/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 25/11/2015)”

Não destoa o entendimento desta Câmara Criminal:

“[...] As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, não havendo que se falar em anemia probatória, quer em desclassificação para o delito de uso de entorpecentes; [...]
(N.U 0015597-70.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019)”

“[...] Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, consubstanciadas em delação confirmada por depoimentos policiais e circunstâncias do crime, se revelam coerentes e seguras, portanto, comprovando a responsabilidade penal atribuída ao agente, não deixando dúvida do seu envolvimento com a venda ilícita de entorpecentes; [...]
(N.U 0000496-02.2013.8.11.0031, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 30/07/2019)”

No caso em tela, inexiste qualquer indício de que os policiais estariam falsamente imputando o cometimento do tráfico de drogas ao apelante. Assim, os firmes relatos policiais, apresentam-se verossímeis e harmoniosos com os demais elementos, não havendo razão para desconsiderá-los.

Ante tais elementos, entendo que restou configurado o cometimento do crime de tráfico de drogas pelo apelante, sendo desnecessária a visualização de efetiva venda de drogas por parte deste para caracterização do crime.

Pleiteia a defesa, alternativamente, a readequação da pena para o mínimo legal.

Para análise do pleito de redução da pena, necessário colacionar trechos da sentença que tratam da dosimetria:

“
DOSIMETRIA

Em atenção ao critério estabelecido pelo art. 68 do Código Penal e ao princípio da individualização da pena previsto no art. 5º, XLVI da Carta Magna, necessário se faz aferir as circunstâncias judiciais, considerar as circunstâncias atenuantes e agravantes e, por último, as causas de diminuição e de aumento. É a chamada dosimetria pelo sistema trifásico.

A pena prevista para o crime de tráfico e para conduta equiparada é
de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa
.

Atento ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06
in verbis
: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal,
a natureza e a quantidade da substância ou do produto
,
a personalidade
e
a conduta social
do agente”.

A
natureza
das drogas vulgarmente conhecidas como “
maconha” e “cocaína”
não deixa dúvidas quanto ao seu potencial destrutivo e corrompedor do tecido social, sobretudo da juventude, é deveras mais reprovável, uma vez que possui a cocaína poder viciante maior que o de outras drogas, como a maconha, por exemplo, bem como seu valor de comercialização igualmente sobrepuja o de outras drogas, de modo que merece exasperação da pena. Anote-se foram encontradas mais de uma natureza de entorpecentes, o que deve ser devidamente valorado.

De outro lado, a
quantidade
18 (dezoito) porções de Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, individualmente embaladas em plástico, pesando no total 65,87 g (sessenta e cinco gramas e oitenta e sete decigramas) e 01 (uma) porção de cocaína em forma de pasta base, pesando 22,31 g (vinte e dois gramas e trinta e um decigramas), e 01 (uma) porção, individualmente embalada, de cocaína em forma de pasta base, pesando 0,74 g (setenta e quatro decigramas), merece maior desvalor do que o já atribuído pela Lei, nesta fase de dosimetria, uma vez que, nesta diminuta e pacata cidade, a quantidade de entorpecentes encontrada com o réu é expressiva para a realidade local e isto não deve ser ignorado.

Não há nos autos elementos sobre a
conduta social
e
personalidade
do agente, razão pela qual deixo de valorá-la.

A
culpabilidade
do denunciado, considerando a sua posição frente ao bem jurídico violado, se mostra eivada de censurabilidade e reprovabilidade normais à espécie.

Quanto aos
antecedentes
, entendo que são apenas as condenações com trânsito em julgado que não são aptas a gerar reincidência. A jurisprudência já sedimentou que “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.” Assim, observa-se que o réu não possui condenações transitadas em julgado em data anterior ao cometimento do crime, pois a condenação que existe se presta a caracterizar a reincidência, motivo pelo qual deixo de valorar negativamente.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os
motivos
são inerentes ao crime, conforme já decidiu o STF ao julgar o HC nº 107.532 – (lucro fácil e imediato em detrimento da saúde pública).

As
circunstâncias dos crimes não
são normais porquanto extrapolam a margem do razoável
devendo ser valorado negativamente
. Conforme se viu dos autos, o sentenciado integrava organização criminosa para viabilizar a venda dos entorpecentes, o que certamente não pode ter o mesmo valor daquele traficante pratica o crime de forma independente, sem o aparato organizacional da facção criminosa.

Já quanto às
consequências
do crime (de tráfico), não há nada além que o próprio tipo penal reprova.

Em relação ao comportamento da vítima, que neste crime é a sociedade, por óbvio que esta não contribuiu a para a prática do crime, não havendo o que ser valorado negativamente.

Por essas razões, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é,
em
7 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa
,
à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, por considerá-la suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

Não incidem atenuantes. Presente a agravante da reincidência (artigo 61, inciso I, do CP - autos 00019269-86.2014.811.0055 – ID 37939799), pelo que agravo a pena em 2 (dois) anos.

Quanto às causas de aumento e de diminuição, deixo de aplicar o disposto no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, uma vez que o condenado, além de ser reincidente, conforme dito alhures, se dedicava ao tráfico de drogas e integra organização criminosa.

Dessa forma, o acusado
JEFERSON ARAÚJO PEREIRA
fica condenado definitivamente a pena
de 09 (nove) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multas, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

5 - REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Com fundamento no artigo 33, §3°, e artigo 59, todos do Código Penal, e artigo 42 da Lei n. 11.343/06, e tendo em conta que boa parte das circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, bem como que o condenado se dedica a atividades criminosas e é reincidente, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade definitiva punida com reclusão em regime
FECHADO
.

Em atenção ao artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, que determina o cômputo do tempo de prisão preventiva, quando da fixação do regime, noto que o tempo de custódia provisória
em nada irá alterar o regime prisional a ser fixado
.

8 - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE:

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena, tendo em vista que o denunciado não preenche os requisitos legais exigidos à concessão das benesses (art. 44, inc. I e III c/c art. 77, inc. II e III, ambos do CP). (...)”
(Id. 76347054).

Com relação à dosimetria da pena, o juiz singular considerou as circunstâncias judiciais da natureza e quantidade de entorpecentes e circunstâncias do crime desfavoráveis ao apelante, aplicando as penas-base em 02 (dois) anos acima do mínimo legal cominado, ou seja, 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 70 (setecentos) dias multa.

A quantidade de drogas apreendidas (
65,87 g - sessenta e cinco gramas e oitenta e sete decigramas de maconha, 22,31 g - vinte e dois gramas e trinta e um decigramas, mais 0,74 g - setenta e quatro decigramas de cocaína em forma de pasta base)
, de igual modo, não se mostra excessiva suficientemente para elevar a pena base acima do mínimo, considerando as constantes prisões efetuadas diariamente.

As circunstâncias do crime, verifico que é normal à espécie, não havendo razão para considerar negativa ao apelante. Desse modo, a pena base deve ser readequada ao seu mínimo legal, pelo que, fixo-a em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa.

Na segunda fase, contudo, o juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), elevando a pena em 02 (dois) anos, o que mantenho. Ficando a pena, nesta fase, fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa.

Não há causa de aumento a ser considerada.

Quanto ao pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena, previsto no art. 33, § 3º, da Lei de Drogas, observa-se que o recorrente não preenche os requisitos previstos no referido artigo, de forma cumulativa, quais sejam, ser primariedade, bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Resta livre de dúvidas que
Jeferson
é reincidente, sendo incabível aplicação da redutora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Neste sentido:

“[...] Sendo reincidente, o réu não faz jus ao redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11343/06, visto que uma das exigências para a concessão do benefício é o apenado ser primário. [...]
(N.U 0024426-05.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 15/05/2019)”.

“[...] Para que se imponha o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico-privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de todos os requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei Antitóxicos pelo agente, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Via de consequência, reconhecidos na hipótese concreta a reincidência e os maus antecedentes do indivíduo, não é possível a aplicação da aludida minorante. [...]
(N.U 0006004-82.2017.8.11.0064, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Mantenho a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no

fechado, em razão do que explicita o artigo 33, §2º, “b”, do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois,
Jeferson
não preenche os requisitos dispostos no art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso interposto por
Jeferson Alves da Silva
, para readequar a pena aplicada, fixando-a em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias multa, a ser adimplida na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021